Tribunal: TJSP
Processo: 0006281-36.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Recurso ministerial – Pugna pelo reconhecimento da adoção da fração de 2/3 para a concessão do livramento condicional ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, com a determinação de retificação do cálculo homologado – Procedência – Independentemente da discussão acerca da natureza hedionda ou não do crime de associação para tráfico, é certo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Recurso ministerial – Pugna pelo reconhecimento da adoção da fração de 2/3 para a concessão do livramento condicional ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, com a determinação de retificação do cálculo homologado – Procedência – Independentemente da discussão acerca da natureza hedionda ou não do crime de associação para tráfico, é certo que o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, é expresso ao determinar que, para o livramento condicional, aos crimes previstos no art. 34 a 37 da mesma Lei (entre eles está o de associação para o tráfico – art. 35), a fração a ser utilizada é de 2/3 (dois terços) – Logo, deve ser aplicada a legislação especial, diante do princípio da especialidade – Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006281-36.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EMANUEL
LUIZ DA COSTA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para
reformar a r. decisão recorrida a fim de que seja retificado o cálculo homologado,
observado o lapso temporal de 2/3 (dois terços) do cumprimento da reprimenda para
fins de concessão de livramento condicional, em relação ao delito de associação para o
tráfico de drogas, nos termos do disposto pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n.
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006281-36.2019.8.26.0509 -Voto no 40.958
2
Agravo de Execução Penal no 0006281-36.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Emanuel Luiz da Costa Silva
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.958
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento Condicional Recurso
ministerial Pugna pelo reconhecimento da adoção da fração de
2/3 para a concessão do livramento condicional ao crime previsto
no art. 35 da Lei de Drogas, com a determinação de retificação do
cálculo homologado
Procedência
Independentemente da
discussão acerca da natureza hedionda ou não do crime de
associação para tráfico, é certo que o art. 44, parágrafo único, da
Lei de Drogas, é expresso ao determinar que, para o livramento
condicional, aos crimes previstos no art. 34 a 37 da mesma Lei
(entre eles está o de associação para o tráfico art. 35), a fração
a ser utilizada é de 2/3 (dois terços) Logo, deve ser aplicada a
legislação especial, diante do princípio da especialidade Agravo
ministerial provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 18, que ao
homologar os cálculos apresentados, considerou o delito de associação para o
tráfico de estupefacientes como de natureza comum, aplicando-se as
disposições previstas no Código Penal para fins de livramento condicional.
Sustenta
o
Ministério
Público
que,
independentemente da discussão acerca da natureza hedionda ou não do
crime de associação para o tráfico, certo é que o art. 44, parágrafo único, da
Lei de Drogas exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão do
livramento condicional. Assim, pugna pela reforma da r. decisão combatida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006281-36.2019.8.26.0509 -Voto no 40.958
3
determinando-se a correção do cálculo judicialmente homologado (fls.
01/05).
O
recurso
foi
bem
processado
e
contrariado (fls. 22/26) e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls.
27).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer, opinou pelo provimento do agravo (fls. 39/40).
É o relatório.
O recurso interposto pelo Ministério
Público comporta provimento.
Independentemente
de
o
crime
de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes ser equiparado a hediondo
ou não, certo é que § único do art. 44 da Lei no 11.343/06 exige o lapso
temporal de 2/3 para que o sentenciado adquira o direito de ser beneficiado
com o livramento condicional (“Lex specialis derogat generalis”).
Nesse sentido:
“Na condenação pelo crime de associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006281-36.2019.8.26.0509 -Voto no 40.958
4
para o tráfico, perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006, faz-se necessário
o desconto de 2/3 da pena para obtenção do livramento condicional,
(ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação), na
condenação por associação para o tráfico, em prestígio da programação
normativa do artigo 44, parágrafo único, de tal Diploma Normativo” (STJ
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura 6a Turma HC no
292882/RJ j. 05/08/2014).
Portanto, para que possa ter direito ao
benefício do livramento condicional, em relação ao delito de associação para
o tráfico de substâncias entorpecentes, terá que cumprir 2/3 do total das
penas, conforme determina o artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
Dessa forma, irrelevante, nestes autos,
discussão sobre hediondez ou não do delito de associação para o tráfico, já
que tal infração penal possui regramento próprio, especial, permitindo o
livramento condicional apenas após o cumprimento de 2/3 da reprimenda.
Por conseguinte, acolho o pleito de
reforma da r. decisão objurgada e determino a retificação do cálculo de penas,
assentando que, para o livramento condicional, ora analisado, é necessário
cumprimento do lapso de 2/3 da pena com relação ao delito mencionado.
Destarte,
para
fins
de
livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006281-36.2019.8.26.0509 -Voto no 40.958
5
condicional, deverá ser observada a fração de 2/3 (dois terços), nos termos do
disposto pelo art. 44, par. único da Lei n. 11.343/06.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público
para reformar a r. decisão recorrida a fim de que seja retificado o cálculo
homologado, observado o lapso temporal de 2/3 (dois terços) do
cumprimento da reprimenda para fins de concessão de livramento
condicional, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, nos
termos do disposto pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.
Sérgio Ribas
Relator